Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742816-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA LINS DE CARVALHO FARIA AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA LINS DE CARVALHO FARIA contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pela ora agravante em face de ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, indeferiu a tutela de urgência requerida em caráter incidental para o restabelecimento do plano de saúde da autora nas mesmas condições de cobertura contratual e preço inicialmente contratados, convertendo-se o plano de saúde para a modalidade individual, sem cumprimento de novas carências. Em suas razões recursais, a autora alega que contratou o plano de saúde chamado falso coletivo por adesão, que seriam “contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde ou os contratos individuais travestidos de contratos empresariais” (Id. 64895449 - Págs. 10 e 11) e que, em 04/04/2022, recebeu notificação extrajudicial da empresa ré Elo informando o cancelamento do contrato no prazo de sessenta dias. Ressalta a aplicação do entendimento firmado no Tema repetitivo 1.082 do STJ à espécie: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” (Id. 64895449 - Pág. 7). Relata que seu filho possui diversos problemas de saúde, como autismo leve, deficiência auditiva, e, após ter sofrido um AVC, passou a depender de tratamentos constantes e a fazer uso de medicamentos de alto custo. Acrescenta que recentemente foi diagnosticada como portadora do Alelo B27, dentre outros problemas de saúde, como depressão e dores de cabeça, tendo, inclusive, realizado cirurgia encefálica. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que a exclusão da autora do plano de saúde por ato unilateral dos réus seguiu de proposta supostamente fraudulenta de oferta de plano de saúde coletivo sem as exigências legais e jurisprudenciais, conforme expressamente confessados pelos réus que atestam não possuir vínculo contratual entre si; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a autora possui graves problemas de saúde, com risco de agravamento das doenças. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja restabelecido o plano de saúde da autora nas condições inicialmente contratados, sem prejuízo da cobertura integral do tratamento médico que a autora necessita até a decisão final de mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à tutela de evidência, é cediço que depende da plausibilidade do direito alegado em Juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no artigo 311 do CPC, de modo não cumulativo. Confira-se: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Para melhor elucidar a questão cumpre fazer um breve relato dos fatos. Conforme narrado, em 01/06/2019, a autora agravante contratou plano de saúde coletivo por adesão com a ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, na qualidade de integrante da AMEIBR (Associação de Microempreendedores Individual do Brasil), Id. 124466595 dos autos de origem. No Id. 124466600 consta notificação da administradora ré Elo nos seguintes termos: “Prezado(a) beneficiário(a), O Grupo Elo Seguros e Benefícios agradece a confiança que nos foi concedida na gestão do seu plano de saúde. Informamos que ontem, 04 de abril de 2022, a PlanSaúde Assistência Médica, formalizou o cancelamento do contrato dos seu plano de saúde, através dessa Administradora, cumprindo assim com a Resolução Normativa 195 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, que solicita a formalização do cancelamento com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse sentido, em 02 de junho de 2022, seu plano de saúde será cancelado. Em tempo, esclarecemos que nossa equipe comercial, irá entrar em contato, na busca de lhe ofertar outra opção de plano de saúde. (...)” (Id. 124466600 - Pág. 1, dos autos de origem). Verifica-se que no Id. 188340414 o magistrado a quo proferiu despacho determinando que os réus comprovem, por meio de documentos, a oferta de migração para plano individual/familiar ou portabilidade de carências para a parte autora, não tendo os réus cumprido a determinação. Ato contínuo, foi proferido novo despacho intimando a ré “para que, em derradeira oportunidade, no prazo de cinco dias, comprove a emissão da carta de portabilidade em favor da autora, em conformidade com o ato judicial do ID: 188340414” (Id. 203550155 dos autos de origem), contudo, os réus permaneceram inertes. Dessa forma, evidencia-se a probabilidade do direito no presente caso. Com efeito, prevalece o entendimento de que é possível a rescisão imotivada pela seguradora, mesmo porque, afigura-se inviável a pretensão de eternizar o contrato, impedindo a parte de exercer o seu direito à resilição unilateral previsto contratualmente. Por outro lado, o art. 1o da Resolução CONSU n. 19/1999 estabelece que: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Intimada, em mais de uma oportunidade, para esclarecer acerca da oferta do plano de saúde na modalidade individual ou familiar, os réus não cumpriram a determinação, apresentando apenas argumentação genérica de que a ré Elo esteve disponível para prestar auxílio nos trâmites de eventual portabilidade, o que não foi requerido pela beneficiária (Id. 189563437 - Pág. 2, dos autos de origem). Desse modo, considerando que a autora necessita da assistência do plano de saúde para continuidade de seu tratamento, aliado ao fato de que não restou demonstrada pelos réus a oferta de migração para plano individual/familiar ou portabilidade de carências para a parte autora, o deferimento da tutela de evidência requerida revela-se medida adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de evidência para que seja restabelecido o plano de saúde da autora nos moldes anteriormente contratados até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora